Tribunal: STF
Processo: MS 33232
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 4. Agravo regimental não conhecido.